Tribunal: STF
Processo: RE 81099
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
CONCUBINATO MORE UXORIO. SOCIEDADE DE FATO. A SOCIEDADE DE FATO, E
NÃO A CONVIVENCIA MORE UXORIO, E O QUE LIGITIMA A PARTILHA DOS BENS
ENTRE OS CONCUBINOS.
JULGADO QUE NEGA A EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE ENTRE OS CONCUBINOS, FACE
A PROVA DOS AUTOS, NÃO DISCREPA DA SÚMULA 380.